Tribunal: TJDFT
Processo: 0006701-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão combatido, o qual analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, concluindo pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato de empréstimo celebrado entre a embargante e o banco embargado, tendo em vista que não ser ela a destinatária final do montante objeto do negócio, uma vez que este se destinou a fomentar a atividade da pessoa jurídica em que é sócia, em atenção ao princípio da teoria finalista prevista no art. 2o da legislação consumerista.
2. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Assim, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.